Tribunal: TJDFT
Processo: 0707908-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. DESISTÊNCIA DENTRO DO PRAZO LEGAL DE ARREPENDIMENTO. AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA DE CARTÃO. SOLIDARIEDADE NÃO RECONHECIDA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de reembolso de passagem. Recurso da terceira ré visando ao afastamento de responsabilidade solidária.

2 – Responsabilidade civil. Solidariedade entre integrantes da cadeia de serviços. Bandeira do cartão de crédito. Administradora. Não obstante a responsabilidade solidária prevista nos art. 7, 14 e 25 do CDC, é possível a apuração do nexo de causalidade das condutas dos fornecedores, no caso concreto, a fim de se individualizar a responsabilidade civil (REsp 1155730/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA). No caso em exame, não há qualquer indício de que a falha no reembolso do valor das passagens dos autores decorra de defeito na prestação do serviço da recorrente, administradora de cartão de crédito, mesmo porque essa atua sob demanda das vendedoras, primeira e segunda rés. Ademais, na contestação, a empresa DECOLAR.COM, intermediadora da venda, afirma que a ausência de reembolso se deu por culpa dos autores, que não observaram o procedimento devido. Tal fato não restou comprovado, mas se presta a afastar eventual responsabilidade da recorrente. Assim, é de se dar provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido em face da terceira ré, VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, mantendo-se a condenação em relação às demais.

3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

J